Tribunal: TCU
Processo: 021.154/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio as contas dos recorrentes foram julgadas irregulares e receberam a multa prevista no art. 58, inciso I da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Hugo Sérgio Koatz Sukman, Paulo César Ferreira de Mattos, Pedro Butcher e Isabel Butcher contra o Acórdão 1533/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da presente tomada de contas especial, de modo a tornar insubsistente o acórdão recorrido e arquivar autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.